Tribunal: TJDFT
Processo: 0718642-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEITADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS EX NUNC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. TAXAS E MULTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS PAGAS. ANATOCISMO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional, no âmbito infraconstitucional, é regulada pelo art. 98 e seguintes do CPC, para sua concessão exige-se a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, a qual poderá ser impugnada pela parte adversa, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos dos autos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 99, § 2o, do CPC). No presente caso, os documentos demonstram a necessidade de os réus apelantes auferirem esse benefício.
2. A concessão de gratuidade de justiça possui efeitos prospectivos e não retroativos, ou seja, a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios possui validade, somente, a partir da data do deferimento desse benefício, não alcançando os valores anteriores a cargo da parte.
3. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo como art. 700 do Código de Processo Civil. 3.1. De acordo com o art. 700 do CPC, a petição inicial da ação monitória será instruída com a memória de cálculo da importância devida, o valor atual da coisa reclamada e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. 3.2. No caso, a planilha demonstrativa do débito é clara e inteligível ao demonstrar as taxas adotadas e os denominadores utilizados para o resultado do saldo devedor, ou seja, foi apresentada a evolução do saldo devedor. Assim, encontra-se regular a petição inicial da ação monitória.
4. A cédula de crédito bancário está regida por legislação especial (Lei 10.931/2004) que, em seu art. 28, §1o, inc. I, autoriza que sejam pactuados juros, assim como a capitalização e periodicidade de sua incidência. 4.1. Incumbe aos réus apelantes produzir a prova de teria havido anatocismo no cálculo apresentado pelo autor apelado no demonstrativo de débito que instrui a petição inicial, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não restou comprovado nos autos.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.